Tribunal: TJMT
Processo: 1031489-39.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031489-39.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), ISARINA XAVIER LEITE DA COSTA - CPF: 062.458.821-17 (APELADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), ISARINA XAVIER LEITE DA COSTA - CPF: 062.458.821-17 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA TELEFONICA BRASIL S.A E PROVEU PARCIALMENTE O DE ISARINA XAVIER LEITE DA COSTA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
ação declaratória de inexistência de débito – aplicação do código de defesa do consumidor – serviço não contratado – inscrição no nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito – ausência de prova quanto à origem da dívida – relação contratual não comprovada – cobrança descabida – negativação indevida - DANOS morais caracterizados –
JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO - CORREÇÃO MONETÁRIA - COMPENSAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
TELEFONICA BRASIL S.A
DESPROVIDO – RECURSO DE
ISARINA XAVIER LEITE DA COSTA PARCIAMENTE PROVIDO
.

Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição em cadastros de inadimplentes, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços promover a prova em sentido contrário.

Nos casos de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, por dívida não contratada, o dano afigura in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se o grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação.

Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre o montante arbitrado pelo dano moral e material é a partir do evento danoso, consoante o disposto na Súmula n.o 54 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo. Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações interpostos respectivamente por TELEFONICA BRASIL S.A e por ISARINA XAVIER LEITE DA COSTA, em face sentença prolatada pelo juízo da Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1031489-39.2017.8.11.0041 – ação declaratória de inexistência de débito – julgou Procedente o pedido inicial para declarar inexistente o débito ora discutido, determinou que os dados da parte autora fossem excluídos dos anais de proteção ao crédito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa que fixou em R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento. Condenou a parte Requerida TELEFONICA BRASIL S/A, pagar a Requerente, ISARINA XAVIER LEITE DA COSTA, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum (Súmula 362 do STJ), devendo a parte Requerida excluir os dados da parte autora dos anais de proteção ao crédito. Condenou, também, a parte Requerida ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com a orientação traçada no §2o do art. 85 do CPC.

Recurso Telefônica S.A (id.n.o 44313026)

Inconformada, em suas razões, defende a regularidade do apontamento do débito, posto que comprovada a inequívoca prestação de serviço, bem como a existência de obrigações não cumpridas pela Apelada e, que portanto, o apontamento representa o mais regular exercício de seu

direito Contraditório.

Sustenta inexistência do dano moral, posto que, a restrição do nome do Apelado apenas foi realizada em razão deste não ter realizado a contraprestação dos serviços de telefonia utilizados.

No que tange ao quantum fixado a título de dano moral, que este deve se limitar a um valor razoável, para não caracterizar um enriquecimento sem causa do indenizado.

Que no caso, tais parâmetros não foram observados, o que certamente promove enriquecimentos sem causa da Apelada.

Consigna que, quanto a aplicação dos juros de mora este, deve se dar a partir do arbitramento.

Requer seja dado provimento ao presente recurso para reformar a sentença afastando a condenação por danos morais fixada pelo juízo a quo, uma vez que a Apelante apenas agiu dentro dos ditames legais.

Caso não entendam de tal forma, requer, subsidiariamente, a reforma da r.sentença a fim de adequar o valor da condenação, sob pena de violação aos artigos 944, parágrafo único, bem como do artigo 884, ambos do CC.

Contrarrazões (id.n.o 44313031)

Recurso Isarina Xavier Leite da Costa (id.n.o 91989134).

Alega em suas razões que tanto os juros de mora quanto a correção monetária, devem incidir a partir do evento danoso (Súmulas 54 e 43 do Superior Tribunal de Justiça).

Consigna, que como demonstrado entre as partes não existe relação negocial, logo, que se está diante da responsabilidade civil aquiliana/extracontratual e, portanto, a aplicação da supramencionada Súmula se torna medida imperiosa.

Requer o provimento do presente o recurso de apelação para: a) acolhendo os argumentos acima, para que consequentemente seja reconhecida a modificação da data de contagem dos juros de mora a partir do evento danoso.

Contrarrazões (id.n.o 91989137)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado cuidam-se de Recursos de Apelações interpostos respectivamente por TELEFONICA BRASIL S.A e por ISARINA XAVIER LEITE DA COSTA em face sentença prolatada pelo juízo da Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1031489-39.2017.8.11.0041 – ação declaratória de inexistência de débito – julgou Procedente o pedido inicial para declarar inexistente o débito ora discutido, determinou que os dados da parte autora fossem excluídos dos anais de proteção ao crédito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa que fixou em R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento. Condenou a parte Requerida TELEFONICA BRASIL S/A, pagar a Requerente, ISARINA XAVIER LEITE DA COSTA, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum (Súmula 362 do STJ), devendo a parte Requerida excluir os dados da parte autora dos anais de proteção ao crédito. Condenou, também, a parte Requerida ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com a orientação traçada no §2o do art. 85 do CPC.

Pois bem.

Passo a análise conjunta de ambos os recursos.

A empresa apelante não se conforma com o
decisum.
Argumenta que não cometeu ilícito, visto que não realizou cobrança indevida nem falhou na prestação dos serviços. A razão, no entanto, não a assiste.

Inicialmente, cumpre registrar que análise deve ser feita a luz do Código de Defesa do Consumidor, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para caracterização do dever reparatório, bastando a caracterização do ato ilícito, a comprovação do dano e o nexo de causalidade, nos termos do art. 14 do CDC.

O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Assim, em que pese os argumentos do apelante, cabia a mesmo a comprovar existência da relação jurídica, a origem e a licitude da cobrança de serviços prestado, porém, não se desincumbiu de trazer aos autos elementos que rechaçassem as afirmações da exordial.

A Apelante limitou-se somente a telas sistêmicas, documento este unilateral e insuficiente para comprovara a existência do débito, logo, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Tais fatos, evidenciam a falha na prestação de serviços. Sem
maiores digressões, transportar para os ombros do consumidor a responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriada, tendo em vista que o usuário não pode ser lesado por falha dos terceiros.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME – AUSÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL - DÍVIDA NÃO CONTRATADA - DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO E VERBA HONORÁRIA MAJORADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA OPERADORA REQUERIDA DESPROVIDO.
O
“
print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral
. [...]” (Ap 55273/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 20/06/2017)

Caracterizado o direito a indenização, passo ao exame do valor fixado pelo magistrado “a quo”, eis que a empresa Apelante alega que o valor fixado não observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, requerendo sua minoração.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais deverem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sansão imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais a fixação dos danos morais devem pautar por critérios que não impliquem enriquecimento de lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

Ao observar esses fatores, tem-se que a condenação em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral, mostra-se adequado ao caso, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum

indenizatório.

Nesse sentido está a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PORTABILIDADE DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO – SALDO DEVEDOR INCORRETO E SUPERIOR AO REALMENTE DEVIDO – INJUSTIFICADA DESCONSIDERAÇÃO DE PARCELAS JÁ QUITADAS – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE PAGAMENTO DE DETERMINADAS PARCELAS À FALTA DE MARGEM CONSIGNÁVEL NÃO SUSCITADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO – VALR INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. 1. É defeso a parte inovar a tese de defesa em sede recursal, não podendo, portanto, admitir que a parte mude a discussão até então estabelecida nos autos e enfrentada pela sentença, mormente por atentar contra o princípio do contraditório e ampla defesa, do duplo grau de jurisdição, da eventualidade e estabilização do processo. 2. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor (CDC, art. 14), de modo que, demonstrada a falha na prestação do serviço bancário na operação de crédito, deve o réu responder pelos prejuízos comprovados pelo autor. 3. Inegável é a existência de abalo moral ao consumidor que, para além da frustração diante do serviço bancário defeituoso, é submetido a atendimento moroso, desinteressado e desrespeitoso do réu, que, longe de ofertar atendimento minimante adequado e eficiente, apenas resiste injustificadamente a solucionar o problema. 4. O valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(N.U 1000637-86.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 11/02/2021)
Assim, correta a decisão do juízo, devendo a mesma ser mantida.

Quanto ao termo inicial dos
juros de mora é assente neste Tribunal em caso de responsabilidade extracontratual o entendimento de que incidem desde a data do evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual, hipótese observada no caso em tela, nos termos

Súmula 54 STJ: “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual". Na responsabilidade extracontratual, abrangente do dano moral puro, a mora se dá no momento da prática do ato ilícito e a demora na reparação do prejuízo corre desde então, isto é, desde a data do fato, com a incidência dos juros moratórios previstos na Lei.

Já a correção monetária, o termo inicial é partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ: “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”

Este é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1. Alegação genérica de violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, pois a parte recorrente somente argumentou que as questões postas nos aclaratórios interpostos na origem não foram respondidas, sem pontuar, de forma específica, quais seriam e qual a sua relevância para solução da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Falta de emissão de juízo de valor acerca da comprovação dos danos materiais, concomitante com ausência de regular invocação de afronta ao art. 535 do CPC/1973, configura falta de prequestionamento do tema. Incidência das súmulas 282/STF e 211/STJ. 3.
No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo. Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ)
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 846.923/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016)

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso da
TELEFONICA BRASIL S.A, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de ISARINA XAVIER LEITE DA COSTA, para fixar como termo inicial dos juros de mora a data de evento danoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021